Tribunal: STJ
Processo: 0050877-47.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RCD no HABEAS CORPUS No 892100 - SP (2024/0050877-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
REQUERENTE
: NICOLAS BRYAN BECK (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ RENATO PIERIN VIDOTTI - SP388130
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. FUNGIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO
PREVENTIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO.
PREJUDICADO.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da
ampla defesa e da efetividade do processo autoriza o recebimento do
pedido de reconsideração como agravo regimental.
2. A superveniência de sentença condenatória prejudica a análise do
.
habeas corpus
3. A prisão cautelar, atualmente, decorre de novo título judicial,
motivo pelo qual fica prejudicada a análise do anterior decreto
prisional impugnado nesta impetração.
4. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
05/06/2025
11/06/2025
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48401880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1cd89ef5-dc7d-4118-9054-9a6261d45c9b

Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1cd89ef5-dc7d-4118-9054-9a6261d45c9b

RCD no HABEAS CORPUS No 892100 - SP (2024/0050877-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
REQUERENTE
: NICOLAS BRYAN BECK (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ RENATO PIERIN VIDOTTI - SP388130
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. FUNGIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO
PREVENTIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO.
PREJUDICADO.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da
ampla defesa e da efetividade do processo autoriza o recebimento do
pedido de reconsideração como agravo regimental.
2. A superveniência de sentença condenatória prejudica a análise do
.
habeas corpus
3. A prisão cautelar, atualmente, decorre de novo título judicial,
motivo pelo qual fica prejudicada a análise do anterior decreto
prisional impugnado nesta impetração.
4. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NICOLAS BRYAN BECK
contra a decisão (fls. 186-188) que julgou prejudicado o
em
habeas corpus
virtude da superveniência de sentença condenatória.
O agravante assevera que o édito condenatório sequer convalidou com
argumentos novos o decreto prisional. Ao passo que, os argumentos lançados
(fl. 193).
continuam inidôneos, conforme explicados na inicial do presente writ
Requer a reforma da decisão a fim de conceder a ordem de habeas
.
corpus
Sem contrarrazões.
Documento eletrônico VDA47896899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:05
Código de Controle do Documento: 2cdd1577-e5df-4a5c-a373-8020bb0574a6

É o relatório.
VOTO
Tendo em vista o princípio da fungibilidade, da instrumentalidade
das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, recebo o presente
pedido de reconsideração como agravo regimental, considerando que
interposto dentro do quinquídio legal (RCD no HC n. 458.285/RS, Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
4/9/2018
O regimental, contudo, não comporta provimento.
O agravante aduz que não estão presentes os requisitos
autorizadores da prisão.
Informa que possui condições pessoais favoráveis, sendo cabível a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Requer a revogação da prisão com a imposição de medidas cautelares
diversas, contudo, conforme exposto na decisão agravada, o
está
writ
prejudicado.
O
foi julgado em 1o de agosto de 2024. Na decisão, foi
habeas corpus
demonstrada a superveniência da sentença condenatória, assim, verificou-se
que a prisão cautelar do paciente decorreu de novo título judicial, motivo pelo
qual ficou prejudicada a análise do anterior decreto prisional impugnado.
Com efeito, em
, foi proferida sentença nos autos da
11/07/2024
Ação Penal n. 1516842-88.2023.8.26.0320, na qual o paciente foi condenado
como incurso no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco)
caput
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa,
vedado o recurso em liberdade.
Como afirmei na decisão atacada, a prisão cautelar do paciente,
atualmente, decorre de novo título judicial, motivo pelo qual fica prejudicada a
análise do anterior decreto prisional impugnado nesta impetração.
Outrossim, a tese defensiva não apresentou fundamentos capazes de
modificar o entendimento anteriormente adotado, pois a sentença condenatória
do magistrado bem pontuou as razões do decreto prisional (fl. 203):

Indefiro o recurso em liberdade, ao passo que subsistem os motivos
que ensejaram a segregação cautelar, em prol da ordem pública,
tendo em vista o risco de reincidência, oriundo da reiteração criminosa
verificada (Layon é reincidente e apresenta maus antecedentes,
enquanto Nicolas apresenta longo histórico infracional), o que denota
que fazem do crime seu meio de vida, à luz dos art. 282 c/c art. 312 c
/c art. 313 c/c art. 387, §1o, do CPP.

Desse modo, com a análise na sentença condenatória, o novo título
deverá ser impugnado originalmente perante o Tribunal
pois, segundo a
a quo,
jurisprudência desta Corte, a supressão de instância impede o conhecimento
da pretensão defensiva:
Documento eletrônico VDA47896899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:05
Código de Controle do Documento: 2cdd1577-e5df-4a5c-a373-8020bb0574a6

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE
NULIDADE
DAS
PROVAS.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. COGNIÇÃO PROFUNDA E EXAURIENTE DA
ALEGAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DOS FATOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM
PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Proferida sentença na ação penal, com a análise exauriente da
matéria relativa à suposta nulidade arguida pela Defesa, fica
prejudicado o habeas corpus, devendo o novo título ser impugnado
originalmente perante o Tribunal a quo, pois, segundo a
jurisprudência desta Corte, a supressão de instância impede o
conhecimento da pretensão defensiva.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 179.855/MG, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
04/03/2024
07/03/2024

Logo, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47896899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:05
Código de Controle do Documento: 2cdd1577-e5df-4a5c-a373-8020bb0574a6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RCD no HC 892.100 / SP
Número Registro: 2024/0050877-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15168428820238260320 218012023 30003319120248260000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do RCD
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE RENATO PIERIN VIDOTTI
ADVOGADO
: JOSÉ RENATO PIERIN VIDOTTI - SP388130
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: NICOLAS BRYAN BECK (PRESO)
CORRÉU
: LAYON AUGUSTO DELMORO DO OURO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : NICOLAS BRYAN BECK (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ RENATO PIERIN VIDOTTI - SP388130
Documento eletrônico VDA48143202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:25
Código de Controle do Documento: eb8e5778-ec3f-434c-9a2d-79dea9d41ea4

REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/06/2025
do Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:25
Código de Controle do Documento: eb8e5778-ec3f-434c-9a2d-79dea9d41ea4